Tribunal: TJES
Processo: 5003016-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003016-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003016-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento ID 1137787), a qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que o valor da multa aplicada no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) se mostra excessivo e desproporcional.

O Município Agravante pugna, por meio das razões recursais (documento ID 1460292), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
a execução fiscal embargada está lastreada em título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez e de certeza
”.

Contrarrazões recursais (documento ID 1490887) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003016-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatados, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento ID 1137787), a qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que o valor da multa aplicada no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) se mostra excessivo e desproporcional.

Nas razões recursais (documento ID 1460292) o Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
a execução fiscal embargada está lastreada em título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez e de certeza
”.

A Empresa Agravada, Telemar Norte Leste S/A, irresignada com a Decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a qual indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n.º 1419/2013, fixada no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Como salientado naquela oportunidade, o art. 56, do Código de Defesa do Consumidor, permite a aplicação de sanções pecuniárias ao infrator das normas de proteção ao consumidor. As multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor gozam da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos.

Contudo, este egrégio Tribunal tem entendido que “
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado
” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

No caso em análise, o consumidor formalizou reclamação junto ao Procon Estadual, alegando a realização de cobranças indevidas em seu nome.

Após o curso do respectivo processo administrativo, o Agravado aplicou multa à Agravante, por desrespeito às normas de defesa do consumidor, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

A análise inicial do presente recurso demonstra que o valor da multa aplicada, aparentemente, se mostra excessivo e merece melhor análise no Juízo a quo.

Nesse sentido se pronuncia este Tribunal, como se depreende dos seguintes julgados:

[...] VI.
Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

[...]. 2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa
. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Registra-se que a jurisprudência entende que o pedido de suspensão de multas aplicadas pelo Procon não exige a prestação de caução.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

[...]
Na esteira do entendimento desta Egrégia Câmara, descabe condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando este derivar de multa cuja gênese derive de multa administrativa
. 2 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002721, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

[...] I.
É possível a suspensão da execução de multa imposta pelo Procon, por inobservância das regras consumeristas, quando demonstrada a eventual irregularidade das cobranças e o risco de dano grave ou difícil reparação com a inscrição em certidão de dívida ativa
.
II. Esta c. Câmara julgadora firmou o entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon não carece de qualquer prestação de caução, face ao caráter não tributário dela. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189015902, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

[...] 4.
Assim, conquanto a redução do quantum aplicado diga respeito ao próprio mérito da ação principal, e sequer seja objeto da presente pretensão recursal, entendo que o elevado valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 0287/2009 justifica o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam suspensos os efeitos dela decorrentes até o trânsito em julgado da demanda anulatória
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 6. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189013733, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Em outras palavras, não vislumbro, data maxima venia, plausibilidade e razoabilidade na aplicação de uma multa no valor de mais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em razão da reclamação de 01 (um) consumidor acerca da realização de cobranças indevidas em seu nome.

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003016-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
“A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado”. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).
2
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.